Tribunal: TJDFT
Processo: 0715102-96.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. PEDIDO DE REDUÇÃO DE LUCROS CESSANTES. DEFERIMENTO NA SENTENÇA. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE ENTREGA DO BEM. QUITAÇÃO INTEGRAL DO PREÇO PELA PROMITENTA COMPRADORA. CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE VENDEDOR. CONFIGURAÇÃO RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. NECESSIDADE. CLÁUSULA PENAL. INAPLICABILIDADE. RETENÇÃO DE VALORES PAGOS, CORRETAGEM E DEMAIS VERBAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. LUCROS CESSANTES. EXISTÊNCIA. PRESUNÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO.
1. O prazo de tolerância de 180 dias para a entrega da unidade imobiliária não é abusivo. Consideram-se as particularidades inerentes à atividade de incorporação imobiliária - compra de imóvel em construção. O referido prazo, amplamente aceito pela jurisprudência, se fundamenta justamente em face das inúmeras possibilidades de fatos (chuvas, demora na emissão de habite-se, etc.) que acarretam o atraso na construção e entrega formal do imóvel. Precedentes.
2. Na hipótese, o prazo foi extrapolado. Havia previsão inicial de entrega do imóvel até janeiro de 2018. Após, a previsão foi ajustada para 8/7/2020. É fato incontroverso que, mesmo diante de diversas dilações, e após 67 meses da assinatura do contrato até a data da propositura da ação, o imóvel prometido não foi entregue, apesar da integral quitação do bem, há cerca de 6 anos. Não há dúvidas de que houve culpa exclusiva da apelante pelo inadimplemento contratual. Portanto, é cabível a rescisão do contrato sem incidência de qualquer cláusula penal compensatória, tampouco direito retenção de valores de qualquer natureza ou percentual. Como consequência, os contratantes devem voltar ao estado anterior, com a reintegração do imóvel ao patrimônio da apelante e a respectiva devolução dos valores pagos pela promitente compradora.
3. Nessa situação, incide a Súmula 543 do STJ que dispõe: "Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”.
4. Quanto aos lucros cessantes, após anos sem usufruir do imóvel prometido, não houve retorno mínimo do investimento. A impossibilidade de fruição do bem a qualquer título - inclusive para fins de locação a terceiros – impediu que a apelada pudesse ter momentos de lazer, durante 13 dias por ano, ou de auferir aluguéis nesse período. Com consequência lógica da rescisão contratual por culpa exclusiva da apelante, os lucros cessantes são presumidos e, por consequência, são necessariamente devidos à apelada. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
5. Recurso conhecido em parte e não provido. Honorários advocatícios redimensionados.